Tribunal: TJDFT
Processo: 0722757-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
Processo : 0722757-72.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento contra a decisão (id. 47656608 - Pág. 35-40) que, sem prejuízo de posterior reanálise após a juntada de Nota Técnica do Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário (NATJUS/TJDFT), indeferiu o pedido de tutela de urgência para fornecimento de medicamento à autora, aqui agravante. A agravante alega que, tendo em vista o diagnóstico de fibrose pulmonar idiopática, o médico assistente prescreveu tratamento medicamentoso imprescindível, sendo sua negativa de fornecimento indevida. Defende que, no caso, os fármacos pleiteados possuem registros na Anvisa; há laudo médico fundamentado e circunstanciado acerca da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos eventualmente fornecidos pelo SUS; bem como incapacidade financeira de arcar com o custo do tratamento. Argumenta que, conforme o julgamento do REsp n. 1.657.156/RJ (Tema 106), inexiste “expressa vedação legal ao fornecimento, pelo SUS, de medicamentos registrados pela Anvisa, mas que, por qualquer razão, não foram incluídos em relações de medicamentos dos entes federados nem tiveram as suas evidências científicas sobre a eficácia, a acurácia, a efetividade e a segurança avaliadas pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (CONITEC)”. Ressalta que o laudo médico é claro em relatar a existência de apenas dois medicamentos seguros e eficazes para alcançar efeito antifibrosante em casos como ao da agravante (PIRFENIDONA e NINTEDANIBE) e salientar que a dispensação almejada é urgente, diante da ineficácia de outros medicamentos previstos na lista do SUS para o caso, do perigo de progressão e irreversibilidade da doença grave, além do risco de morte. Aduz que o pedido está respaldado por Notas Técnicas do Núcleo de Apoio Técnico a este TJDFT (NATJUS), emitidas em hipóteses similares. Conclui que várias agências internacionais de incorporação de medicamentos têm recomendado o uso do medicamento pretendido. Pede o deferimento da gratuidade de justiça e, liminarmente, a concessão da tutela provisória recursal para determinar ao agravado o “fornecimento, no prazo máximo de 10 (dez) dias e enquanto perdurar a indicação médica, do tratamento com o medicamento NINTEDANIBE 150mg (OFEV®) ou o medicamento PERFINIDONA 267mg. (ESBRIET®), nos termos da prescrição médica, condicionada à apresentação semestral de declaração médica de necessidade/imprescindibilidade e eficácia do tratamento, podendo, em caso de inadimplemento obrigacional, ser determinada a realização de medidas eficazes à efetivação da decisão judicial, inclusive, se necessário, o sequestro de valores do devedor, conforme entendimento vinculante do STF (Tema Repetitivo no 289) e do STJ (Tema Repetitivo no 84), até o limite do valor contido no orçamento de menor valor contido nos autos”. No mérito, a confirmação da medida liminar. Decido. Admito o agravo de instrumento do autor com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. De início, anoto que a tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Na espécie, a agravante, atualmente com 85 anos de idade, foi diagnosticada com Fibrose Pulmonar Idiopática – FPI (CID-10: J84.1). Explicou o médico assistente da rede pública de saúde que a doença pulmonar em questão “é rara, grave, com prognóstico muito ruim (sobrevida média de 2 a 5 anos após o diagnóstico), sem causa definida. A qualidade de vida fica afetada pela 'falta de ar', que usualmente compromete o paciente de forma progressiva, tolhendo as atividades da sua vida. A evolução clínica exata de um paciente com Fibrose pulmonar idiopática, entretanto, é imprevisível” (id. 47656608 - Pág. 21 e 26). Diante deste quadro clínico e da ausência de “medicamentos padronizados pela SES/DF que sejam eficazes para retardar ou inibir a evolução da FPI”, o médico assistente assinalou que “somente existe no presente momento dois fármacos capazes de mudar a história natural da doença”, que já estão autorizados pela Anvisa e possuem indicação em bula. Nestes termos, foi prescrito à agravante o tratamento com antifibrótico NINTEDANIBE 150mg (OFEV® ou NIDHI®) ou PERFINIDONA 267mg. (ESBRIET® ou EGURINEL®), “pois o seu não uso pode resultar em piora clínica e funcional irreparáveis para o paciente, culminando em insuficiência respiratória e óbito” (id. 47656608 - Pág. 21-25 e 47656608 - Pág. 27/28) O agravado negou o fornecimento dos medicamentos, à mingua de inclusão dos fármacos na Relação de Medicamentos do Distrito Federal (REME-DF), tampouco na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais 2022 (RENAME) vigente, de modo que não resta prevista a dispensação por via administrativa no Sistema Único de Saúde (id. 47656608 - p. 30). Nesse quadro, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento liminar. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do Tema Repetitivo 106, estabeleceu que, em tese, o mero fato de o medicamento não integrar a lista básica do SUS não exime os entes federados do dever constitucional de fornecer assistência farmacêutica integral. Para tanto, a Corte Superior estabeleceu critérios objetivos e cumulativos para a concessão do fármaco, em respeito às regras insculpidas nos artigos 19-M, I, 19-P e 19-Q, todos da Lei no 8.080/90. Confira-se a redação final da ementa do leading case, após o julgamento dos declaratórios: [...] TESE FIXADA: A tese fixada no julgamento repetitivo passa a ser: A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. Modula-se os efeitos do presente repetitivo de forma que os requisitos acima elencados sejam exigidos de forma cumulativa somente quanto aos processos distribuídos a partir da data da publicação do acórdão embargado, ou seja, 4/5/2018. (EDcl no REsp 1.657.156/RJ, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 12/09/2018, DJe 21/09/2018. Grifado) Todavia, o Enunciado n. 18 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ recomenda: “Sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devem ser precedidas de notas de evidência científica emitidas por Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário - NatJus e/ou consulta do banco de dados pertinente.” (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019, sublinhado). Afinal, impende observar o dever de cautela à imposição de obrigação de fornecer medicamento de alto custo não padronizado ao Distrito Federal. Destarte, não é desarrazoada a determinação para elaboração da nota técnica pelo Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário (id. 47656608 - Pág. 35-39) especificamente para o caso, que, ao que parece numa análise perfunctória, demanda dispensação excepcional. Não fosse o bastante, embora exista a indicação de tratamento emergencial pelo médico assistente, não consta no relatório médico qualquer consequência atual e imediata (não hipotética ou eventual) que impeça o aguardo da juntada da nota técnica e a apreciação prioritária pelo Colegiado. Indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Em seguida, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília – DF, 23 de junho de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator